Tribunal: TJDFT
Processo: 0712139-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO CONTRA O VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. RECURSO DO CEBRASPE NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR SUPOSTOS PROBLEMAS ORTOPÉDICOS. LAUDO PERICIAL QUE DECLARA INEXISTIR CONDIÇÃO INCAPACITANTE PARA EXERCÍCIO DO CARGO. LAUDOS MÉDICOS QUE ATESTAM A CAPACIDADE FÍSICA E LABORATIVA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. NULIDADE. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDA. APELO DO CEBRASPE PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para: a) declarar a nulidade do ato que considerou o autor, ora apelado, inapto na fase de exames biométricos e avaliação médica no concurso para provimento de vagas no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal; e b) determinar sua permanência nas demais fases do certame, desde que outro motivo não o impeça.
2. Constata-se que a parte ré, ora apelante, não questionou a decisão judicial que retificou o valor da causa e não apresentou tópico preliminar de impugnação nas contestações, motivos pelos quais houve preclusão, conforme os arts. 293, 505 e 507 do CPC. Recurso interposto pelo Cebraspe não conhecido nesse ponto.
3. Verifica-se, por meio da prova pericial e dos laudos médicos juntados ao processo, que o apelado não apresenta condição, sinais ou sintomas capazes de limitar ou impedir o exercício das atividades inerentes ao cargo público pretendido, conclusão que contraria a avaliação da comissão examinadora do concurso. O perito, especialista em ortopedia, ao responder aos quesitos formulados pelas partes, explicou que o recorrido sofria instabilidade anterior do ombro esquerdo, foi operado em 7/9/2020 e não apresenta sequelas ou recidivas.
4. Em razão da violação dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade no ato de eliminação do candidato, impõe-se excepcional ingerência do Poder Judiciário no caso concreto (Tema de Repercussão Geral n. 485/STF). Sentença mantida.
5. Apelação do Distrito Federal conhecida. Apelo do Cebraspe parcialmente conhecido. Recursos desprovidos. Honorários majorados.